Tribunal: STF
Processo: HC 64669
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-13
Data de publicação: 1987-03-13

Ementa:
PENAL. 'HABEAS CORPUS'. REEXAME DE PROVAS.
NÃO E POSSIVEL, EM SEDE DE 'HABEAS CORPUS', REEXAME DE PROVAS
COLHIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SE ALGUMA DELAS SE MOSTRA
IRRELEVANTE OU INSUFICIENTE, AINDA ASSIM NÃO E DE TER-SE COMO DAI
RESULTANDO A INOCENCIA DO PACIENTE SE OUTRAS JA POR SI SERIAM
SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.